Tribunal: STF
Processo: RE 91687
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
- Prescrição quinquenal. Prestações vencidas. Indenização. Ato ilícito. Código Civil, art. 177. - A prescrição, nas ações de
indenização por ato ilícito, regula-se pelo art. 177 do Código Civil, e não pelo art. 178, § 10, I, do mesmo, que tem
destinação específica às prestações de caráter alimentar. Recurso extraordinário conhecido e provido. - Honorários de advogado. Fixação. Código de Processo Civil, art. 260. - A partir do julgamento pelo pleno, do RE 84.732, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que na fixação de honorários de advogado, em casos como o dos autos, não se aplica o § 4º, do art. 97 da Lei 4.215/63, porém a referência constante do art. 260 do Código de Processo Civil.